Tribunal: TJSP
Processo: 1020246-24.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por dano moral. Cartão de crédito. Alegação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por débito desconhecido pela autora. Documentos que comprovam a existência da dívida. Conjunto probatório que permite concluir pela licitude do apontamento. Sentença mantida.
JUSTIÇA GRATUITA. Revogação.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por dano moral. Cartão de crédito. Alegação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por débito desconhecido pela autora. Documentos que comprovam a existência da dívida. Conjunto probatório que permite concluir pela licitude do apontamento. Sentença mantida.
JUSTIÇA GRATUITA. Revogação. Inadmissibilidade. Apelante que demonstrou fazer jus ao benefício. Ausência de modificação da situação financeira. Sentença reformada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Reconhecimento. Apontamento em cadastros de inadimplentes. Documentos que comprovam a existência do débito. Alteração da verdade dos fatos. Pagamento de multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Redução. Cabimento. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020246-24.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JERUSA
MACEDO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020246-24.2019.8.26.0005 -Voto no jma
2
VOTO No
APELAÇÃO CÍVEL No 1020246-24.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA - 3a
VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FÁBIO HENRIQUE FALCONE GARCIA
APELANTE: JERUSA MACEDO ALVES
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. pedido de indenização por dano moral. Cartão de
crédito. Alegação de inscrição indevida em cadastros de
inadimplentes por débito desconhecido pela autora. Documentos
que comprovam a existência da dívida. Conjunto probatório que
permite concluir pela licitude do apontamento. Sentença mantida.
JUSTIÇA GRATUITA. Revogação. Inadmissibilidade. Apelante que
demonstrou fazer jus ao benefício. Ausência de modificação da
situação financeira. Sentença reformada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Reconhecimento. Apontamento em
cadastros de inadimplentes. Documentos que comprovam a
existência do débito. Alteração da verdade dos fatos. Pagamento
de multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida. Redução. Cabimento. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 263/265) que julgou improcedente a
ação declaratória de inexigibilidade de débito movida pela ora apelante, condenando-o
ao pagamento de custas processuais, de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa e de multa por litigância de má-fé fixada em 9,99% do valor
da causa, bem como revogou o benefício da justiça gratuita.
Insurge-se a autora sustentando, em breve síntese, que não ficou
comprovada a má-fé a ensejar sua condenação ao pagamento de multa, que alega ter
sido arbitrada em montante excessivo e cujo afastamento requer. Insiste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020246-24.2019.8.26.0005 -Voto no jma
3
inexigibilidade do débito e requer, por fim, a manutenção do benefício da gratuidade.
Recurso tempestivo, sem preparo e respondido.
VOTO
Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais na qual alegou a apelante não
reconhecer a regularidade do débito apontado pelo apelado nos cadastros de
inadimplentes.
Inicialmente, com relação à gratuidade da justiça, razão assiste à
recorrente. Uma vez preenchidos os requisitos para a concessão da benesse, não era
pertinente sua revogação com fundamento na litigância de má-fé, ausentes indícios de
modificação da situação financeira.

Mantém-se, assim, a concessão do benefício.
No mais, o douto magistrado, com acerto, desacolheu os pedidos
iniciais, ficando, no ponto, integralmente mantida a decisão, inclusive por seus
próprios fundamentos.
O apelado comprovou que o débito inscrito é relativo a cartão de crédito
cuja existência é inequívoca, conforme contrato e abertura de conta corrente e faturas
apresentadas, nas quais constam diversos pagamentos parciais, os quais, contudo,
foram insuficientes. Verifica-se, assim, a evolução do saldo devedor, cujo total era de
R$. 101,51 em janeiro de 2019 (fls. 196), valor que corresponde exatamente ao
apontamento impugnado.
Também acertadamente, o juízo a quo reputou a apelante litigante de
má-fé. A ação foi ajuizada com o evidente propósito de obtenção de objetivo ilegal,
havendo clara alteração da verdade dos fatos, configurando situação que se amolda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020246-24.2019.8.26.0005 -Voto no jma
4
aos incisos II e III, do artigo 80, do Código de Processo Civil.
O recurso comporta provimento, contudo, quanto ao pedido de redução
do quantum.
Dadas as circunstâncias e levando-se em conta que a apelante é
beneficiário da justiça gratuita, razoável que a multa por litigância de má-fé seja fixada
em 1% do valor da causa, valor que se adequa à hipótese.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator